Tribunal: TJPA
Processo: 0006137-94.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006137-94.2020.8.14.0401

APELANTE: MARIA LAURINETE OLIVEIRA MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. 01. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

DEPOIMENTOS DE POLICIAIS.

VALIDADE.

02.

DOSIMETRIA.

FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. DESACABIMENTO. PENA IMPOSTA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA NO PATAMAR MÍNIMO COMO DETERMINA O ART. 33 DA LEI DE DROGAS. 03. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4°, DO ART. 33 DA LEI N.° 11.343/06. IMPOSSBILIDADE. 04. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Caso no qual a materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por provas documentais e testemunhais, incluindo depoimentos policiais, que
são uníssonos em relatar a apreensão de expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes (maconha e cocaína),

com destaque

à forma de acondicionamento das drogas encontradas, fracionadas e prontas para comércio e consumo;

2. Descabe, a redução da pena-base como requerido pela apelante, pois o
juízo primevo na primeira fase da dosimetria, atento ao que dispõe o art. 59, do CP, c/c art. 42, da Lei n.° 11.343/06, fixou a sanção corporal em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mínimo legal permitido para o tipo penal violado, não existindo razão para o descontentamento da defesa neste ponto, já que a pretensão aqui postulada foi concedida ainda em primeiro grau de jurisdição;

3.
A expressiva quantidade e diversidade de materiais entorpecentes apreendidos na residência da recorrente, conforme atestam os Laudos de Constatação Provisória Toxicológico Definitivo, em conjunto com às circunstâncias da prisão, considerando, nesse contexto, que as drogas encontradas estavam fracionadas em porções menores, entre elas, “cocaína”, de alto poder viciante e vulnerante, destinadas para comércio e consumo, demonstram que a recorrente não se trata de uma traficante ocasional, mas faz do tráfico seu meio de vida, condições que obstruem a aplicação do tráfico privilegiado;

4.
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 16 de outubro de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

MARIA LAURINETE OLIVEIRA MONTEIRO
,

interpôs recurso de apelação,

irresignada com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID 18501900),

que a condenou pelo delito previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Narra a
proemial acusatória

(ID 18501803)

que no dia 18 de março de 2020,

policiais militares, após denúncia recebida por meio de telefone funcional (linha direta), a qual informava que na Passagem São Benedito, n.° 38, Bairro da Pedreira, havia uma grande movimentação ligada ao comércio de entorpecentes, se deslocaram até o local, encontrando a denunciada
Maria Laurinete Oliveira Monteiro
, que ao visualizar a guarnição, arremessou um objeto pela janela, sendo constatado pela equipe de policiais, que o material tratava-se de “maconha”, tipo “Skank”.

De acordo com o
parquet
, os policiais
utilizando-se de cães farejadores, solicitaram permissão para ingressar no imóvel da acusada, o que por ela foi permitido, sendo encontrados após buscas no interior da residência, uma porção de “maconha”, pesando 77,0g (setenta e sete) gramas, tipo “Skank, bem como, uma porção de “cocaína”, com massa total de 21,0g (vinte e uma) gramas e mais 228 (duzentos e vinte e oito), porções menores, também contendo “cocaína”, pesando 16,2g (dezesseis gramas e vinte miligramas).

A acusada, foi presa em flagrante e perante a autoridade policial negou a prática delitiva.

Em
razões recursais
(ID 18501902),

roga a defesa

pela absolvição

da apelante por ausência de provas, a teor do que disciplina o art. 386,

incisos V, VI e VII do Código de Processo Penal, prevalecendo o
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, postula pela redução da pena irrogada, sendo ela fixada em seu mínimo legal e que seja aplicada a regra disposta no §4°, do art. 33, da Lei n.° 11.343/06, com a conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos, nos termos dispostos no art. 44, do CP.

Em
contrarrazões
(ID 18501906), o Ministério Público de 1º grau manifesta-se pelo total
im
provimento
do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos

Iuris
,
representado pela
Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
das insurgências defensivas.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição. Ausência de provas.
In dubio pro reo
:

Roga a defesa pela absolvição da apelante

com lastreio na tese de ausência de provas, a teor do que disciplina o art. 386, inciso V, VI e VII

do Código de Processo Penal.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade delitiva do crime inserto no art. 33, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida,

notadamente, diante do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto

(ID 18501790, fl.22),

que atesta a descoberta em poder da apelante

de material entorpecente,

bem como, por meio do Laudo de Constatação Provisória n.° 2020.01.001033-QUI (ID 18501791, fl. 25), produzido por Perito Criminal,

que atesta a apreensão de uma porção de 77g (setenta e sete) gramas “maconha”, além de uma massa de 21,0g (vinte e uma gramas) de “cocaína”, embalada em material plástico transparente e 228 (duzentas e vinte e oito) porções, também embaladas em material plástico transparente, pesando 16,2 (dezesseis gramas e vinte miligramas), ambas contendo Benzoilmetilecgonina, substância popularmente conhecida como “cocaína”.

Registre-se, por oportuno, que o Laudo Toxicológico Definitivo (ID 18501804, fl. 94), corrobora as informações mencionadas alhures, no que diz respeito a materialidade do crime.

Igualmente, a
autoria delitiva
atribuída a apelante, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, senão vejamos:

Em juízo, ouvidas as testemunhas

Walter Matheus de Souza Durans e Weslen Ferreira Meireles, (ID 18501867 e ID 18501878) policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante da apelante, são uníssonos em relatar a apreensão das drogas com o auxílio de cães farejadores, que estavam sendo mantidas em deposito pela recorrente, após denúncia anônima recebida pelos agentes de segurança pública, que uma pessoa conhecida apenas por seu prenome “Maria”, estava vendendo drogas no local indicado na denúncia, sendo repassadas aos policiais as características do imóvel em que estava ocorrendo o delito.

Declararam os policiais, que a acusada percebendo a presença e a aproximação da guarnição de sua residência, tentou se livrar de parte das drogas, tendo então os militares que conseguiriam visualizar o momento em que a recorrente pretendia se desfazer dos entorpecentes, agido conforme a legislação em vigor, solicitando autorização para ingressar no imóvel, o que, por ela foi permitido, quando então foram encontradas embaixo do assoalho do imóvel as substâncias ilícitas que eram guardadas e comercializadas em desacordo com a lei.

De todo o colhido, resta comprovada a autoria do crime de tráfico de drogas por parte da apelante, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito na residência da recorrente em condições típicas da finalidade mercantil.

Portanto, não há dúvidas quanto à vinculação da apelante com as substâncias entorpecentes, por ela mantidas em deposito e sua destinação ao consumo de terceiros. Os depoimentos prestados pelos policiais militares são convergentes e confirmam os relatos dispostos nos autos.

Ademais, ressalte-se que, os esclarecimentos apresentados pelos policiais militares ouvidos em juízo, que, como se sabe, agem em defesa da coletividade, são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas, o que, seguramente, é o caso dos autos.

Na hipótese, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar a ré.

Sobre o tema, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A ação constitucional do habeas corpus, de cognição sumária e cognição célere, não é adequada para o revolvimento de fatos e provas, sendo certo que a sentença condenatória está embasada em prova judicialmente colhida.

2. Por outro lado, a sentença penal condenatória não se valeu de chamada fundamentação per relationem (utilização de todo o conteúdo de manifestação anterior de autoridade - Delegado de Polícia ou membro do Ministério Público - para fundamentar o decisum), o que afasta, de pronto, o apontado constrangimento ilegal.

3. Ademais, Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.

(AgRg no HC n. 737.535/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC n. 911.442/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024.)”

Em que pese a apelante Maria Laurinete Oliveira Monteiro não tenha sido surpreendida vendendo substâncias entorpecentes, tal fato, é insuficiente para afastar

a prática do crime de tráfico de drogas, uma vez que o art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, as figuras típicas
“guardar”
e
“ter em depósito”
substância entorpecente para fins de comercialização, situação que se amolda, perfeitamente, à ação desenvolvida,

considerando, neste ponto, a quantidade e a diversidade de substâncias ilícitas encontradas

e o próprio modo de acondicionamento, ou seja, foram apreendidas, mais de duzentas porções de “cocaína”, como bem descrito nos presentes autos.

Portanto, a quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento das drogas, tornam induvidosa a destinação comercial dos entorpecentes.

Assim, verifica-se que o acervo probatório é
seguro e harmônico, apto, portanto, para embasar a condenação imposta pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição por ausência de provas.

2. Da dosimetria da pena; redução da pena-base ao mínimo legal.

Clama a defesa seja reduzida a pena irrogada ao mínimo legal previsto para o crime de tráfico de drogas, consoante critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, em adequação ao caso concreto.

O juízo da causa, atento às diretrizes do art. 5°, inciso XLVI, da CF/88, bem como ao que dispõe o art. 59 do CP, c/c art. 42 da Lei n.° 11.343/2006, fixou a pena-base no mínimo legal previsto para o crime de tráfico de entorpecentes, isto é,
05 (cinco) anos
de reclusão e
500 (quinhentos) dias multa
, conforme os fundamentos apresentados na sentença ora combatida (ID 18501900, fl. 200).

Na espécie, entendo que nenhuma alteração deve ser efetuada na pena-base imposta pelo juízo primevo, pois, claramente, a pena estipulada na primeira fase da dosimetria foi fixada no mínimo permitido para o tipo penal violado, não existindo razão para o descontentamento da defesa neste ponto, já que a pretensão aqui ventilada foi concedida ainda em primeiro grau de jurisdição, não havendo, portanto, nada a ser modificado.

3. Aplicação do tráfico privilegiado; conversão da pena privativa de liberdade em pena restritivas de direito;

Por fim, a combativa defesa que representa a apelante, busca o reconhecimento e a aplicação da regra disposta no §4°, do art. 33, da Lei n.° 11.343/06 e, ao final a conversão da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direitos, nos termos dispostos no art. 44, do CP.

De acordo com os fundamentos dispostos na sentença condenatória, o juízo sentenciante, não reconheceu a aplicação do tráfico privilegiado, justificando sua decisão nos seguintes termos (ID 18501900, fl. 199)

“DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Pretende a defesa que em caso de condenação seja considerada na sua forma privilegiada (art. 33, §4°). Assim, cumpre analisar quais são os requisitos legais para o seu reconhecimento.

Dispõe o art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06:

§4°: Nos delitos definidos no caput e no §1°, deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique à atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Portanto, observa-se que os requisitos legais para que o agente faça jus à causa de diminuição de pena são
cumulativos
, ou seja, a lei exige do agente primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Nesse sentido, já se posicionou o Supremo Tribunal Federal (STF, HC 98.803/MS, 94.655/MT, HC 111.954/DF).

In casu, ficou sobjemente comprovado na instrução processual que a droga encontrada com a denunciada MARIA LAURINETE OLIVEIRA MONTEIRO, estava sendo comercializada em circunstâncias que afastam a tese de tráfico privilegiado.

Assim, a acusada MARIA LAURINETE OLIVEIRA MONTEIRO, transgrediu a norma penal do art. 33, caput, da Lei n.° 11.343/06, como bem se manifestou o representante do Ministério Público em Alegações Finais, eis que não há dúvidas quanto à autoria do delito imputado a acusada, corroborando com este entendimento, os depoimentos das testemunhas que confirmaram em juízo o que já haviam declarado perante a autoridade policial, bem como o Laudo Toxicológico Definitivo n.° 2020.01.001305-QUI, fl. 04.

Desta forma, a maior ou menor quantidade da substância apreendida, por si só, não é apta a descaracterizar a tipicidade do fato, nem mesmo, considerar como tráfico privilegiado. E nem se fale em livre arbítrio ou em autolesão, pois se trata de crime de perigo, que tem o Estado como sujeito passivo formal e material, na qualidade de titular do bem jurídico protegido que é a saúde pública”.

Na espécie, analisando a decisão retromencionada em conjunto com os fatos e circunstâncias dispostos nos autos processuais, não se mostra razoável o acolhimento do pleito apresentado pela apelante.

Com efeito, o reconhecimento e a aplicação da referida causa especial de diminuição de pena, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

No caso em questão, embora a acusada seja tecnicamente primária, a expressiva quantidade e diversidade de materiais entorpecentes apreendidos na residência da apelante, conforme atestam os Laudos
de Constatação Provisória n.° 2020.01.001033-QUI (ID 18501791, fl. 25)
e Toxicológico Definitivo
(ID 18501804, fl. 94), aliados
às circunstâncias da prisão em flagrante, considerando, ainda, nesse contexto, que as drogas encontradas já estavam fracionadas em porções menores, entre elas, “cocaína”, de alto poder viciante e vulnerante, destinadas, portanto, para comércio e consumo, demonstram que a recorrente não se trata de uma traficante ocasional, mas faz do tráfico seu meio de vida, condições que obstruem a aplicação do tráfico privilegiado.

Colaciono entendimento jurisprudencial neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
. DOSIMETRIA.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS
. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
PRIVILÉGIO AFASTADO. ELEMENTOS CONCRETOS.
MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO A QUO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) II - Pedido de aplicação da minorante prevista no § 4° do art. 33 da Lei de Drogas. Registro que não há falar em bis in idem, quando o tráfico privilegiado é afastado e a pena-base é exasperada pela quantidade de droga, na hipótese em que a dedicação do agente a atividades criminosas leva em consideração, além da quantidade de entorpecente, outros elementos, conforme a jurisprudência do STJ. Precedentes.

III - In casu, a pena-base do paciente foi exasperada, lastreando-se na expressiva quantidade e natureza das drogas apreendidas - cerca de 600 gramas de entorpecentes divididos em 1.400 porções de "crack" e 600 porções de "cocaína" -, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. Além disso, o acórdão impugnado consignou que "[...] o réu estava na posse da quantia de R$740,00 em espécie e uma folha de contabilidade onde constava que iriam para duas biqueiras, além de grande quantidade de cocaína, droga de alto poder destrutivo".
Nesse contexto, houve fundamentação concreta quando ao afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada não só pela expressiva quantidade e natureza das drogas aprendidas, mas também nas demais circunstâncias evidenciadas pelo modus operandi empregado na prática da traficância, tudo corroborando que o acusado se dedicava a atividades criminosas, fazendo disso seu meio de vida.

IV - Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Precedentes.

V - Pleito de fixação de regime inicial mais brando. A quantidade de drogas apreendidas - cerca de 600 gramas de entorpecentes divididos em 1.400 porções de "crack" e 600 porções de "cocaína" - foi um dos fundamentos utilizados para a fixação do regime inicial mais gravoso. Cabe ressaltar que esta Corte tem decidido que, em se tratando do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade, variedade e espécie do entorpecente apreendido podem motivar o estabelecimento do regime mais gravoso. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 895.226/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
20/5/2024, DJe de 24/5/2024
.)

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) OU DE 1/3 (UM TERÇO). MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA:
IMPROVIDO.

1. É cediço que o §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 dispõe que para o crime de tráfico de entorpecentes e suas figuras equiparadas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente preencha cumulativamente os requisitos do referido dispositivo, quais sejam: a) primariedade; b) bons antecedentes; c) não se dedique à prática de atividades criminosas e; d) não integre organização criminosa.

2. presentes os requisitos para o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, previstos no §4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, fica a critério do juiz a escolha da fração redutora, que deverá motivar a sua decisão, considerando, com preponderância à análise das circunstâncias judiciais, a natureza e quantidade da substância e o produto, a personalidade e a conduta social do agente, conforme dispõe o artigo 42 da mencionada lei.

3. Na hipótese, compreendo que a fundamentação lançada pelo juízo singular, no exercício de sua discricionariedade juridicamente vinculada, se mostra adequada ao caso concreto, considerando a natureza e elevada quantidade de droga encontrada em posse do ora apelante, tratando-se de 648g (seiscentos e quarenta e oito) gramas de “maconha”, estando, assim, em ressonância no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não havendo razões para os pleiteados reparos. Precedentes
. 4. Pena mantida inalterada.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001581-82.2018.8.14.0057 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/06/2024)

Ante o exposto, e corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso, e NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença penal condenatória em desfavor da

apelante, tudo nos termos da fundamentação.
É o voto.

Belém/PA, 16

de outubro

de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/10/2024